Tribunal: TJSP
Processo: 1017893-23.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Apelação - Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) - Diligência não atendida - Deserção decretada - Recurso não conhecido.